Tribunal: TJMT
Processo: 1045841-21.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045841-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDIANE DE FATIMA JACQUES - CPF: 792.321.751-34 (APELANTE), DENIS DA MAIA - CPF: 821.080.561-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE(A) DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE FAMILIAR. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VAGA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada para fins de remoção do Município de Nova Bandeirantes/MT para Nova Monte Verde/MT, sob alegação de necessidade de assistência a familiar enfermo, diante do indeferimento administrativo fundamentado na inexistência de vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à remoção de servidora pública por motivo de saúde de familiar independentemente do preenchimento dos requisitos legais, especialmente a existência de vaga na localidade pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (LC no 04/1990, art. 51, §1o) exige, de forma cumulativa, a apresentação de laudo pericial oficial e a existência de vaga para a concessão de remoção por motivo de saúde.

4.

A Administração Pública atua vinculada ao princípio da legalidade, devendo observar critérios objetivos para movimentação de servidores, inclusive a disponibilidade de vagas, em atenção à eficiência do serviço público.

5.

A informação administrativa acerca da inexistência de vaga possui presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova robusta em sentido contrário.

6.

Alegações genéricas de remoções de outros servidores não comprovam a existência de vaga específica na localidade pretendida, por se tratar de análise fática individualizada.

7.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a concessão da ordem diante da ausência de comprovação de requisito legal essencial.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a necessidade cumulativa de laudo oficial e existência de vaga para remoção por motivo de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A remoção de servidor público por motivo de saúde de familiar exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a existência de vaga na localidade de destino. 2. A ausência de comprovação de vaga afasta o direito líquido e certo e impede a concessão de mandado de segurança. 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente é afastada por prova robusta em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1027076-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDIANE DE FÁTIMA JACQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança, julgou improcedente o pedido e denegou a ordem, mantendo o indeferimento administrativo de remoção funcional da impetrante por motivo de saúde de familiar.

Sustenta a apelante, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou direitos fundamentais de matriz constitucional, defendendo que a remoção por motivo de saúde de familiar configura direito subjetivo do servidor, não podendo ficar condicionada à conveniência administrativa ou à existência de vaga.

Alega, ainda, a existência de fato superveniente apto a demonstrar a inconsistência do fundamento utilizado pela Administração, consistente na posterior autorização de remoção de outros servidores para localidades diversas, o que evidenciaria a possibilidade de movimentação funcional.

Defende que a ausência de vaga não poderia obstar o direito pleiteado diante da comprovada necessidade de saúde do familiar, bem como da possibilidade de realocação administrativa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a concessão da segurança, reconhecendo seu direito à remoção por motivo de saúde de sua mãe, bem como a determinação de sua imediata efetivação, inclusive em caráter provisório.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a sentença está devidamente fundamentada e que a apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a remoção, notadamente a ausência de laudo médico oficial e de vaga na localidade pretendida, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais para a remoção pretendida, especialmente a ausência de laudo pericial oficial e a inexistência de vaga na localidade de destino, não se verificando ilegalidade no ato administrativo impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ediane de Fátima Jacques
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada.

Conforme se extrai dos autos, a impetrante/apelante, servidora pública estadual ocupante do cargo de
Técnica Administrativa Educacional
,
lotada no Município de Nova Bandeirantes/MT
, formulou pedido administrativo de
remoção para o Município de Nova Monte Verde/MT
, sob o fundamento de necessidade de prestar assistência a familiar enfermo.

Consta que, inicialmente, o pleito foi motivado pelo grave estado de saúde de seu genitor, acometido por neoplasia maligna, cardiopatia e diabetes mellitus, demandando acompanhamento contínuo. No curso do processo, sobreveio o falecimento do referido familiar, em 29 de maio de 2025. Posteriormente, a impetrante informou que passou a assumir integralmente os cuidados de sua genitora, pessoa idosa, com 69 anos de idade, igualmente acometida por enfermidades que exigiriam atenção permanente.

O pedido administrativo foi indeferido pela autoridade impetrada, sob o fundamento de
inexistência de vaga na localidade pretendida
, nos termos do art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

Irresignada, a servidora impetrou mandado de segurança, alegando, em síntese, violação a direitos fundamentais, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e do direito à saúde, sustentando a ilegalidade e abusividade do ato administrativo.

Sobreveio sentença que denegou a segurança, ao fundamento de que a remoção por motivo de saúde de familiar exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais a existência de vaga, reputando legítima a atuação administrativa e afastando a alegação de direito líquido e certo.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo à remoção da servidora, independentemente do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na legislação estadual de regência.

O recurso não deve ser provido
.

A Lei Complementar Estadual no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), em seu art. 51, § 1o, estabelece, de forma clara e objetiva, que:

“A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD,
bem como à existência de vagas
.”
[Destaquei]

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o legislador estabeleceu
dois requisitos cumulativos
e objetivos para a concessão da remoção por motivo de saúde: a apresentação de laudo pericial oficial e a existência de vaga na unidade de destino.

Tal exigência se coaduna com os princípios que regem a Administração Pública, notadamente a legalidade e a eficiência, na medida em que a movimentação de servidores deve observar a estrutura organizacional e a necessidade do serviço público, evitando-se desfalques indevidos em determinadas unidades.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a autoridade impetrada informou expressamente a inexistência de vaga na localidade pretendida pela impetrante. Trata-se de informação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, inerente aos atos administrativos, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Todavia, não há nos autos elementos probatórios aptos a infirmar tal assertiva. A impetrante limita-se a alegar a existência de remoções de outros servidores para localidades diversas, o que, por si só, não comprova a existência de vaga específica no município de destino por ela almejado.

Nesse ponto, impõe-se destacar que a análise da existência de vaga é questão fática específica, vinculada à realidade administrativa de cada unidade, não sendo possível inferi-la por analogia ou presunção a partir de movimentações funcionais ocorridas em outros contextos.

Ademais, a pretensão da impetrante esbarra na própria natureza do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não admitindo dilação probatória. Assim, a ausência de comprovação inequívoca de um dos requisitos legais inviabiliza, por si só, a concessão da ordem.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL POR MOTIVO DE SAÚDE. LAUDO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO OFICIAL E INEXISTÊNCIA DE VAGA EFETIVA. ATO ADMINISTRATIVO ESCORADO NA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, cujo objeto é a remoção funcional da impetrante do Município de Paranatinga para Primavera do Leste, para continuidade de tratamento psiquiátrico e psicológico, diante da alegada inexistência de atendimento especializado no local de origem. II . Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar: (I) se o direito à remoção por motivo de saúde independe de vaga no destino e da submissão à junta médica oficial; (II) se os atestados médicos particulares apresentados pela servidora são suficientes para comprovar o direito líquido e certo alegado. III. Razões de decidir 3. A legislação estadual condiciona a remoção por motivo de saúde à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Administração e à existência de vaga efetiva no destino pretendido. 4. A Impetrante apresentou apenas atestados particulares, sem submissão à perícia oficial, o que inviabiliza, de plano, a concessão do pleito. 5. A inexistência de prova da ausência de atendimento especializado no município de origem fragiliza a alegação de violação ao direito à saúde. 6. Documentos oficiais demonstram a inexistência de vaga efetiva em Primavera do Leste, não sendo suficiente a alegação de existência de contratos temporários. 7. A matéria demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, o que reforça a inadequação da via eleita. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘
A remoção por motivo de saúde no serviço público estadual exige, cumulativamente, a apresentação de laudo pericial oficial e a existência de vaga efetiva no município de destino
, não sendo suprida por atestados particulares nem por contratações temporárias.’ [...].”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270762820258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2025)

Logo, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a ausência de comprovação de um dos requisitos legais — existência de vaga na unidade de destino — afasta a configuração de direito líquido e certo, impondo a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026